Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-98.2024.8.07.0021
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA COMPROVADO. EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19. AJUSTE FIRMADO EM PLENO ESTADO DE CALAMIDADE. PREJUÍZO PRESUMIDO. TEMA 996 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para reconhecimento da obrigação da construtora, a qual firmou contrato durante o estado pandêmico, não podendo alegar o desconhecimento dos seus efeitos.
3. Quanto ao capítulo dos lucros cessantes, apesar de considerar inexistir qualquer dificuldade na pesquisa imobiliária de aluguel de imóvel assemelhado na mesma região para fins de cumprimento da sentença, é certo que quanto mais restrito o título executivo, melhor o cumprimento do julgado, com a resolução de questões durante o processo de conhecimento, evitando-se o elastecimento da fase executivo. Desta feita, os lucros cessantes devem ser apurados sobre o aluguel de imóvel assemelhado na mesma região - que deve ser lido como imóvel de mesma metragem e na planta original, sem reformas adicionais, para fins de cumprimento da sentença.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.